Tribunal: TJDFT
Processo: 0731449-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0731449-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE Suscitado: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E C I S Ã O ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em relação ao d. Juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga em razão de ação de execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) ajuizado por Fábio Alves Leandro em face de Andrea Suely Landim Marques, originalmente distribuído no juízo Suscitado que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato executado (ID 164602668, cláusula 12a) e declinou da competência para o juízo Suscitante onde domiciliada a executada. “Prima facie” se observa declínio de ofício de competência relativa em razão de escolha aleatória de foro em situação que não revela relação de consumo. Recebo o presente conflito. Com fulcro no artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitado, Juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator